Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735929-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAIAS FRANCISCO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ID 75499451) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0705028-08.2025.8.07.0018 ajuizada por ISAIAS FRANCISCO BEZERRA,, julgou parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo. Colaciono baixo a decisão agravada (ID 241086761- na origem): "Apresentado o demonstrativo de cálculos pelo exequente, a Fazenda Pública opôs impugnação, na qual alegou, em síntese, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic. O juízo de origem, entretanto, rejeitou a impugnação, decisão contra a qual o ente público interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, perante este Tribunal, visando desconstituir o acórdão que originou o título executivo em cumprimento. Defende que o prosseguimento da execução deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da referida demanda, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma a inexigibilidade do título executivo, porquanto fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em afronta ao entendimento firmado no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que exige a observância cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, em virtude da forma de aplicação da Taxa Selic, a qual teria sido determinada sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), implicando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta a existência da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349 da repercussão geral, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, ambos relacionados à matéria. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, e pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. É o relatório. Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID 241005502), na qual defendeu, preliminarmente: 1) impugnação à gratuidade de Justiça; 2) suspensão do feito - ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF; 4) concessão de prazo para oferta dos cálculos dos valores devidos. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic; c) equívoco na indicação da remuneração da parte credora de acordo com a sua progressão vertical e horizontal. Resposta à impugnação ofertada ao ID 241011612. É o relatório. DECIDO. DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 O Executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste e. TJDFT, o pedido de tutela foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pleito de suspensão do presente executivo. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, o Ente devedor apresenta insurgência em relação à gratuidade de Justiça deferida à parte. Compulando detitamente os elementos probatórios, contudo, a impugnação deve ser acolhida neste ponto. Conforme se observa no contracheque da parte credora, juntado ao ID 234728939, sua remuneração mensal bruta é superior ao valor de 5 salários-minimos, hipótese que se amolda ao entedimento firmado pelo TJDFT (TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 0710243-58.2021.8.07.0000, Acórdão n.o 1356235, rel. Des. Roberto Freitas, j. 14/07/2021). Desta forma, não havendo outros provas que justifique o beneplácito vindicado. ACOLHO a insurgência e indefiro a gratudiade de justiça. Anote-se. Determino o recolhimento das custas judiciais relativa a presente fase. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID 234728916. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DO EXCESSO EXECUTIVO APONTADO - PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL Noutro ponto, o Distrito Federal sustenta a existência de excesso executivo em razão da equivocada consideração da parte credora em relação às progressões verticais e horizontais para fins de ajuste. Com razão o Executado. Conforme se verifica nas fichas financeiras acostadas com o pedido executivo, e juntadas sob os ID ́s 234728926 a 234728928, 234728930, 234728932, 234728933 e 234728934; há indicação de que a classe do credor é o "05" tendo como referência salarial horizontal (RS) o código "K1 AQ3". Entretanto, as informações constantes na tabela apresentada pelo Distrito Federal ao ID 241005503 indicam o histórico da progressão funcional do credor. O que se extrai do documento é que o padrão indicado pela parte credora para finalidade de cálculo só foi alcançado no ano (2020). Desta forma, há equívoco no padrão remuneratório indicado pelo credor em seus cálculos. É de se destacar, outrossim, que, mesmo devidamente intimado a se manifestar sobre a insurgência apresentada, quedou-se inerte sobre a questão. ACOLHO, portanto, a insurgência, devendo ser utilizada a tabela de valores apresentada pelo Ente Distrital. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Ente para, tão somente, adotar os valores bases indicados na planilha de ID 241005503. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Intime-se o exequente para junte aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD" Em suas razões recursais ( ID 75499451), o agravante sustenta, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, perante este Tribunal, visando desconstituir o acórdão que originou o título executivo em cumprimento. Defende que o prosseguimento da execução deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da referida demanda, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma a inexigibilidade do título executivo, porquanto fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em afronta ao entendimento firmado no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que exige a observância cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, em virtude da forma de aplicação da Taxa Selic, a qual teria sido determinada sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), implicando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta a existência da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349 da repercussão geral, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, ambos relacionados à matéria. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, e pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. Verifica-se que Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, tendo em vista que, a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação. Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada, pois está suspensa a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital